Tribunal: STJ
Processo: 5133682-82.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070716 - SC
(2025/0385482-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

ALEGADAS
OMISSÃO,

SÚMULA
N.
182/STJ.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de
não conhecimento de agravo em recurso especial com fundamento na Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (
e falta de
Súmula n. 7/STJ, Súmula n. 284/STF
demonstração do dissídio jurisprudencial).
2. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento ponto a ponto da
dialeticidade do agravo em recurso especial, contradição na qualificação das
razões como genéricas, obscuridade quanto aos critérios de incidência da
e de demonstração do dissídio, bem como genericidade da
Súmula n. 7/STJ
decisão, invocando o
§ 2o, do Código de Processo Penal, e requer o
art. 315,
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a
viabilizando o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial e o exame do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, ao concluir pela incidência da Súmula n. 182/STJ
em razão do não atendimento, pelo agravante, do ônus de impugnação
específica de todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, e se é possível emprestar efeitos
infringentes aos embargos de declaração para afastar o referido óbice sumular.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55777318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d1b6cde4-39c4-41bf-98a9-c775c645b7c0

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação estrita, cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem
como para corrigir erro material, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito ou
o juízo de admissibilidade já realizado.
5. O acórdão embargado examinou de forma direta e suficiente o objeto do
agravo em recurso especial, isto é, o ônus de impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade (
e
Súmula n. 7/STJ, Súmula n. 284/STF
falta de demonstração do dissídio) e a consequente incidência da
registrando que o agravante não enfrentou, de maneira
Súmula n. 182/STJ,
pontual e analítica, todos os óbices autônomos que embasaram a negativa de
seguimento do recurso especial.
6. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado explicitou que: (i) não
houve impugnação específica sobre a falta de interesse recursal e sobre a
(ii) o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado
Súmula n. 284/STF;
conforme as exigências do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ; e
art. 1.029,
art. 255
(iii) não foi realizado cotejo analítico apto a afastar a incidência da
de modo que não subsiste vício omissivo.
Súmula n. 7/STJ,
7. No que se refere à contradição, o acórdão embargado é coerente, pois a
conclusão acerca da ausência de impugnação específica decorre logicamente
da análise dos óbices autônomos indicados na decisão de inadmissibilidade,
inexistindo proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo;
a divergência do embargante limita-se à valoração feita pelo órgão julgador, o
que não configura contradição sanável por embargos de declaração.
8. Relativamente à obscuridade, o acórdão embargado delimitou a
controvérsia, indicou as razões pelas quais considerou não atendido o ônus de
dialeticidade recursal e aplicou a
em conjunto com o
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do
o do
art. 932,
art. 3
Código de Processo Penal, com motivação suficiente para o controle pelas
partes e pela sociedade, inexistindo vício específico a justificar integração.
9. A invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal não altera o
art. 315,
regime restrito dos embargos de declaração nem dispensa o cumprimento,
pelo agravante, do ônus de impugnar, com precisão e suficiência, cada
fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade, de modo que a tese
de formalismo excessivo e de devolução ampla do agravo do
do
art. 1.042
Código de Processo Civil não afasta a incidência da Súmula n. 182/STJ.
10. Constatado que os embargos de declaração buscam, em realidade, a
rediscussão dos fundamentos do juízo de admissibilidade já apreciados, sem
demonstração de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro
material, revela-se inviável a pretensão de atribuir-lhes efeitos infringentes
para afastar o óbice da Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade,
contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à revisão do juízo de admissibilidade recursal.
2. Incide a
quando o agravante deixa de impugnar, de
Súmula n. 182/STJ
forma específica, precisa e suficiente, todos os fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que se trate de processo
penal, aplicando-se o
III, do Código de Processo Civil por força do
art. 932,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. A alegação genérica de afastamento de óbices sumulares, sem
demonstração técnica mediante cotejo analítico das premissas fáticas e dos
Documento eletrônico VDA55777318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d1b6cde4-39c4-41bf-98a9-c775c645b7c0

requisitos formais de interposição, não afasta a incidência das Súmulas n.
e n.
nem supre a falta de demonstração do dissídio
7/STJ
284/STF
jurisprudencial exigida pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
CPP,
o; CPP,
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 315,
CPC,
III; CPC,
§ 1o; CPC,
RISTJ,
art. 619;
art. 932,
art. 1.029,
art. 1.042;
art. 255; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 284/STF.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.183.499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta
Turma, DJEN 20.03.2025, 26.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d1b6cde4-39c4-41bf-98a9-c775c645b7c0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070716 - SC
(2025/0385482-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

ALEGADAS
OMISSÃO,

SÚMULA
N.
182/STJ.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de
não conhecimento de agravo em recurso especial com fundamento na Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (
e falta de
Súmula n. 7/STJ, Súmula n. 284/STF
demonstração do dissídio jurisprudencial).
2. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento ponto a ponto da
dialeticidade do agravo em recurso especial, contradição na qualificação das
razões como genéricas, obscuridade quanto aos critérios de incidência da
e de demonstração do dissídio, bem como genericidade da
Súmula n. 7/STJ
decisão, invocando o
§ 2o, do Código de Processo Penal, e requer o
art. 315,
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

viabilizando o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial e o exame do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, ao concluir pela incidência da Súmula n. 182/STJ
em razão do não atendimento, pelo agravante, do ônus de impugnação
específica de todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, e se é possível emprestar efeitos
infringentes aos embargos de declaração para afastar o referido óbice sumular.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação estrita, cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem
como para corrigir erro material, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito ou
o juízo de admissibilidade já realizado.
5. O acórdão embargado examinou de forma direta e suficiente o objeto do
agravo em recurso especial, isto é, o ônus de impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade (
e
Súmula n. 7/STJ, Súmula n. 284/STF
falta de demonstração do dissídio) e a consequente incidência da
registrando que o agravante não enfrentou, de maneira
Súmula n. 182/STJ,
pontual e analítica, todos os óbices autônomos que embasaram a negativa de
seguimento do recurso especial.
6. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado explicitou que: (i) não
houve impugnação específica sobre a falta de interesse recursal e sobre a
(ii) o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado
Súmula n. 284/STF;
conforme as exigências do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ; e
art. 1.029,
art. 255
(iii) não foi realizado cotejo analítico apto a afastar a incidência da
de modo que não subsiste vício omissivo.
Súmula n. 7/STJ,
7. No que se refere à contradição, o acórdão embargado é coerente, pois a
conclusão acerca da ausência de impugnação específica decorre logicamente
da análise dos óbices autônomos indicados na decisão de inadmissibilidade,
inexistindo proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo;
a divergência do embargante limita-se à valoração feita pelo órgão julgador, o
que não configura contradição sanável por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

8. Relativamente à obscuridade, o acórdão embargado delimitou a
controvérsia, indicou as razões pelas quais considerou não atendido o ônus de
dialeticidade recursal e aplicou a
em conjunto com o
Súmula n. 182/STJ
III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do
o do
art. 932,
art. 3
Código de Processo Penal, com motivação suficiente para o controle pelas
partes e pela sociedade, inexistindo vício específico a justificar integração.
9. A invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal não altera o
art. 315,
regime restrito dos embargos de declaração nem dispensa o cumprimento,
pelo agravante, do ônus de impugnar, com precisão e suficiência, cada
fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade, de modo que a tese
de formalismo excessivo e de devolução ampla do agravo do
do
art. 1.042
Código de Processo Civil não afasta a incidência da Súmula n. 182/STJ.
10. Constatado que os embargos de declaração buscam, em realidade, a
rediscussão dos fundamentos do juízo de admissibilidade já apreciados, sem
demonstração de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro
material, revela-se inviável a pretensão de atribuir-lhes efeitos infringentes
para afastar o óbice da Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade,
contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à revisão do juízo de admissibilidade recursal.
2. Incide a
quando o agravante deixa de impugnar, de
Súmula n. 182/STJ
forma específica, precisa e suficiente, todos os fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que se trate de processo
penal, aplicando-se o
III, do Código de Processo Civil por força do
art. 932,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. A alegação genérica de afastamento de óbices sumulares, sem
demonstração técnica mediante cotejo analítico das premissas fáticas e dos
requisitos formais de interposição, não afasta a incidência das Súmulas n.
e n.
nem supre a falta de demonstração do dissídio
7/STJ
284/STF
jurisprudencial exigida pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

CPP,
o; CPP,
§ 2o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
art. 315,
CPC,
III; CPC,
§ 1o; CPC,
RISTJ,
art. 619;
art. 932,
art. 1.029,
art. 1.042;
art. 255; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 284/STF.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.183.499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta
Turma, DJEN 20.03.2025, 26.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO SCHEIN
PFEUFFER DE LIMA contra acórdão de fls. 8539-8546, que manteve a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ,
tendo em vista que a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem (Súmulas n.

7/STJ,
e falta de demonstração do dissídio).
284/STF
O embargante alega omissão. Afirma que o acórdão não enfrentou ponto a
ponto a dialeticidade do agravo em recurso especial. Sustenta que houve contradição ao
qualificar as razões como genéricas, embora tenham sido específicas. Alega obscuridade
quanto aos critérios para incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e
para a demonstração do dissídio jurisprudencial. Afirma que a decisão é genérica e
invoca o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 315,
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
afastar a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Pretende o conhecimento do
agravo em recurso especial e a análise do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito,
rejeito-os.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegada omissão, verifica-se que a decisão embargada apreciou o
objeto estrito do agravo em recurso especial: o ônus de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmulas n.

e falta de
7/STJ, 284/STF
demonstração do dissídio) e a incidência da
Com efeito, o acórdão
Súmula n. 182/STJ.
embargado consignou (fls. 8544-8546):
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

De fato, sobre a falta de interesse recursal porquanto já reconhecida a
ilicitude da quebra do sigilo de dados telemáticos e afastadas as causas de
aumento de pena descritas no IV e VI, da pelo juízo de origem, a parte
agravante nada discorreu nas razões recursais.
art. 40, Lei n. 11.343/2006
Constata-se, ainda, que o agravante deixou de impugnar, de maneira
específica e suficiente, o fundamento relativo à incidência da (ausência
de indicação de ofensa a dispositivo de lei federal), o qual
Súmula 284/STF
é autônomo e suficiente, por si só, para manter a inadmissão do recurso
especial.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, caberia ao agravante comprovar
que demonstrou o alegado dissenso mediante os requisitos exigidos pelo §1o,
do
CPC e pelo §§ 1o e 3o, do RISTJ, como a juntada de certidão,
art. 1029,
cópia autenticada
ou indicação precisa do repositório oficial ou
art. 255,
credenciado em que publicada a decisão paradigma. Não obstante, limitou-
se a afirmar genericamente que referido óbice não seria aplicável.
Por sua vez, para afastar o impedimento da seria imperativo Súmula n. 7/STJ,
que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido.
A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas,
torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão
agravada. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o
afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas
fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não
bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas
(AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em DJEN de
. Sob a mesma perspectiva:
20/03/2025, 26/03/2025)
(...)
Diante desse quadro, a decisão agravada concluiu pela incidência do
enunciado sumular que impede o conhecimento do agravo quando
desatendido o ônus de impugnação específica: “Incide, portanto, a Súmula n.
182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, aplicável ao processo penal por força do
o do Código de Processo
art. 3
” (fl. 8508).
Penal.
A tese de formalismo excessivo e devolução ampla do agravo do art. 1.042
do Código de Processo Civil não se sobrepõe ao dever de impugnar, com
precisão e suficiência, cada um dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade. A própria decisão monocrática, ao aplicar a
e o
do CPC, realçou que o momento
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
adequado para esse enfrentamento é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental, reafirmando a necessidade de dialeticidade específica e
completa, não atendida no caso (fl. 8508).
Assim, ausente a demonstração, pelo agravante, de vício na decisão
monocrática e permanecendo hígida a constatação de que não houve
impugnação específica de todos os fundamentos autônomos de
inadmissibilidade, o agravo regimental não apresenta razões aptas a alterar
o resultado.
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
orientação desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.

Como se vê, o
enfrentou de modo direto e suficiente o ponto nuclear
decisum
do agravo — o dever de impugnar, de forma pontual e analítica, todos os óbices
sumulares que fundamentaram a inadmissão do recurso especial — e concluiu, com base
em juízo de admissibilidade, pela ausência de impugnação específica, aplicando a
Não há ponto relevante suscitado que tenha deixado de ser
Súmula n. 182/STJ.
apreciado.
No que se refere à contradição, o acórdão é coerente. A conclusão acerca da
ausência de impugnação específica decorre da fundamentação transcrita e do exame dos
óbices autônomos. Não há proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo.
A insurgência busca substituir a avaliação judicial pela percepção da parte, o que não
caracteriza contradição interna.
Quanto à obscuridade, o acórdão contém motivação suficiente para o controle
pelas partes e pela sociedade. Definiu a questão controvertida, explicitou as razões de
decidir e concluiu com tese e resultado. A alegação, tal como formulada, não descreve
vício específico.
Por fim, a invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal não altera
art. 315,
o regime restrito dos embargos de declaração nem dispensa o cumprimento, pelo
agravante, do ônus de impugnar, com precisão e suficiência, cada fundamento autônomo
da decisão de inadmissibilidade, de modo que a tese de formalismo excessivo e de
devolução ampla do agravo do
do Código de Processo Civil não afasta a
art. 1.042
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Os embargos, como se vê, buscam rediscutir o mérito não alcançado pela
decisão embargada, o que é inviável pela via estreita do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material
a sanar, e sendo patente o intuito de rediscutir fundamentos já examinados, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: f83675c9-c00d-45f3-abf0-59bc2a9a5072

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0385482-3
AREsp 3.070.716 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50433633920208240023 51336828220228240023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVANTE
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: GABRIEL SCHROEDER
CORRÉU
: SUELLEN CRISTINA DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHAES
CORRÉU
: MICHAEL MAGALHAES
CORRÉU
: VANESSA VALSALETE MATIAS
CORRÉU
: DEIVID BUCHELE DOS SANTOS
CORRÉU
: VALTER PAULO MAGALHAES
CORRÉU
: EDERSON EUCLIDES DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIELLE FRANCINE DA SILVA
CORRÉU
: JOAO CARLOS GOMES DANIEL
CORRÉU
: DANIELA CONCEICAO GONCALVES
CORRÉU
: MARIA DA SILVA PIRES SABINO MOREIRA
CORRÉU
: FABIO DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: CAMILA APARECIDA OLIVEIRA DOARTE
CORRÉU
: FABRICIO COUTO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDRIELE DE JESUS
CORRÉU
: RENDRIUS PINHEIRO DE JESUS
CORRÉU
: CAETANO DEMSKI CARBONE
CORRÉU
: JOAO VITOR DOS SANTOS SATTI VALERIO
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO SCHNEIDER BARBOSA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LOPES
CORRÉU
: DARLISE CONTREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: KINBERLY PINTO GONZAGA
CORRÉU
: GUILHERME SILVEIRA DA FONTOURA
CORRÉU
: BIANCA GONCALVES DOS SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNA DAIANE DOMINGOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIELLE MULLER GONCALVES
CORRÉU
: NATHALIA MORAES AVILA MARQUES
CORRÉU
: NILVA GOMES MORAES
C54260549470221212=04@
2025/0385482-3 - AREsp 3070716 Petição : 2026/0024556-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 7BF5D298-CFC6-4197-8ADA-2A8D7635F69D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0385482-3
AREsp 3.070.716 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: AMANDA LUISA DA SILVA
CORRÉU
: TAYWAN NUNES DA SILVA
CORRÉU
: JONATHAN VOLACO
CORRÉU
: CRISTHYAN ANDREY DA SILVA
CORRÉU
: JULIO CESAR SANTOS MORAES
CORRÉU
: JULIO MARCOS DA SILVA
CORRÉU
: JULIO DAVID DOS PASSOS MACHADO
CORRÉU
: EDIMAR BELMIRO
CORRÉU
: VICTOR COUTINHO MEDEIROS
CORRÉU
: GERMAN GABRIEL VILLARRUEL
CORRÉU
: VLANDERSON LIMA TAVARES
CORRÉU
: JOSE FELIPE ARAUJO XAVIER
CORRÉU
: MATHEUS TRAVERSA SERENA
CORRÉU
: BRAYAN DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: MAURICIO ORIDES COELHO LIMA
CORRÉU
: GEAN MOREIRA LOPES
CORRÉU
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
CORRÉU
: JOAO MARCOS DAESKI
CORRÉU
: MAYCON SEBERINO
CORRÉU
: DANIEL CRUZ OLIVEIRA
CORRÉU
: WEVERSON DOS SANTOS ACOSTA
CORRÉU
: DESIREE CASTRO MAGALHAES
CORRÉU
: RAFAEL CARBONE
CORRÉU
: WILSON RIBEIRO MARTINS
CORRÉU
: JOAO VITOR PEREIRA
CORRÉU
: KAIQUE IURE MORAIS
CORRÉU
: YORRAN TERRA SOSA GIRALDEZ
CORRÉU
: KAROLLINY MARQUES SILVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO SCHEIN PFEUFFER DE LIMA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANO BALTHAZAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FÁBIO AMÁBILE PATRÃO - SC013149
FABIAN FREITAS BITTENCOURT - SC025605
MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549470221212=04@
2025/0385482-3 - AREsp 3070716 Petição : 2026/0024556-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 7BF5D298-CFC6-4197-8ADA-2A8D7635F69D